Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-22.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-22.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TL SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
OSVIR GUIMARAES THOMAZ, VICTORIA TORRES THOMAZ, JADYR PAULO DE MENDONCA, ANA BEATRIZ AMORIM ESPINAR THOMAZ DE PONTES, ERICA ABREU PALMA THOMAZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC QUANDO HÁ ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação, apreciou a incidência de consectários legais em contrato de seguro, reconhecendo a aplicação do índice IGP-M/FGV conforme previsão contratual, tendo a parte embargante alegado omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1.368 do STJ, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC em substituição ao índice contratualmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4 - A omissão relevante é aquela referente a ponto que deveria ter sido decidido, e não a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

5 - O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos consectários legais, consignando que a taxa SELIC somente se aplica na ausência de previsão contratual, nos termos do art. 406 do Código Civil.

6 - O contrato objeto da lide prevê expressamente a atualização monetária pelo índice IGP-M/FGV, o que afasta a aplicação subsidiária da taxa legal.

7 - A parte embargante não demonstrou justificativa jurídica para afastar a cláusula contratual válida que estipula o índice de correção monetária.

8 - A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

9 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2 - A taxa SELIC somente incide como índice de juros quando inexistente previsão contratual, nos termos do art. 406 do Código Civil.

3 - A existência de cláusula contratual prevendo índice de correção monetária afasta a aplicação subsidiária da taxa legal.

4 - O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é decidida, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8001146-22.2023.8.05.0194
que tem como embargantes
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A e OUTRO

e, como embargado

TL SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA